Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700049-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDISON RICKEN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EDISON RICKEN contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0707066-60.2020.8.07.0020, manejada pelo Agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., homologou o laudo pericial e encerrou a fase de liquidação de sentença. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Em decisão de ID 67828165, determinou-se que o requerido apresentasse os extratos da conta corrente vinculada às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias: no. 87/00202-7; no 88/00375-2; no. 88/00171-7; no 89/00123-0; e no. 90/00008-0. Após pedido de dilação de prazo, o requerido trouxe aos autos o demonstrativo de conta vinculada de ID 71557419, pgs. 4/23. Em petição de ID 74635273, o liquidante se insurge contra os documentos trazidos pelo Banco do Brasil, alegando que não se tratam dos documentos antigos (extratos microfilmados) e foram elaborados de forma unilateral pelo requerido. Diz, ainda, que referidos demonstrativos de conta vinculada contém apenas o valor do crédito e a data de pagamento prevista na cédula, mais os critérios de reajustes a incidirem na evolução do indébito, estabelecidos pelo acórdão liquidando. Reitera o pedido de intimação do requerido para que apresente os microfilmes da época das cédulas que eram realizados pelo CESEC –Centro de processamento de dados do Banco do Brasil, do movimento da agência das datas dos lançamentos das operações (termo de abertura e termo de encerramento) e dos documentos do CREAI – Carteira de Crédito Agrícola e Industrial. Devidamente intimado, o Banco requerido não trouxe aos autos os documentos solicitados. Em consequência, o requerente apresentou os valores que entende lhe serem devidos. (ID 85214578 a 85214583). Devidamente intimado para se manifestar sobre os cálculos, o BB deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Em decisão de ID 86966436, este Juízo decidiu pela desnecessidade de apresentação dos documentos originários e pela imprescindibilidade de elaboração de laudo pericial. O requerente não apresentou recurso contra referida decisão. Em laudo pericial de ID 98603127, pg. 1/60, concluiu-se que os valores a serem restituídos seriam de R$ 12.930,13 em relação à Cédula 87/0002027, R$ 162.318,32(cédula 88/00171-7), R$ 49.885,18 (cédula 88/003375-2), R$ 25.979,58 (cédula 90/00008-0), totalizando a quantia de R$ 251.113,21. O Banco do Brasil insurgiu-se contra o laudo, afirmando que o Perito Judicial não considerou em seus cálculos os valores recebidos pelo autor em decorrência da Lei no 8.088/90. (ID 99289543) Já o requerente, insurge-se contra os descontos considerados nas planilhas do requerido e contra o fato de que não houve a apresentação dos extratos de conta corrente e microfilmagens. Diz, ainda, que a utilização de índice diferente pelo perito gerou valores reduzidos, devendo ser aplicado o IGPM a partir da citação. Afirma que não devem ser considerados os abatimentos feitos a título de pagamento do PROAGRO, PESA e Securitização. (ID 103185550) Decido. Os cálculos elaborados pelo il. Perito considerou o Demonstrativo de Conta Vinculada anexado pelo devedor. Em decisão de ID 86966436, este Juízo entendeu pela desnecessidade de juntada das microfilmagens e contra referida decisão o credor não manejou agravo de instrumento. Assim, não cabe rediscutir essa questão nessa fase processual a pretexto de que se trata de impugnação ao laudo. Quanto à aplicação do IGPM, a sentença determinou que a os valores a serem restituídos deveriam ser corrigidos na forma legal e acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. Assim, cabível a utilização de índice oficial estabelecido pela Corregedoria deste eg. TJDFT. Não há qualquer ilegalidade no que tange ao abatimento das indenizações pagas pela União aos produtores rurais por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, conforme já se decidiu neste eg. TJDFT: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INIDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PROAGRO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. 1. Julgado o recurso extraordinário pelo STF, o qual era utilizado como paradigma para a suspensão do feito e havendo decisão do STJ revogando o efeito suspensivo, deve o processo ter prosseguimento. 2. As indenizações pagas pela União aos produtores rurais por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, destinadas à exoneração do produtor rural de obrigações financeiras, ainda que de forma parcial, devem ser abatidas do cálculo nas liquidações individuais da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.008514-1. 3. Nos termos de decisão vinculantes do STJ "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." 4. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento.(Acórdão 1368010, 07376082420208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Quanto ao pleito de abatimento das devoluções decorrentes da Lei Federal n. 8.088/90, correto está o laudo em não aplica-las, pois não há determinação judicial para tal abatimento. Desta forma, realizada a perícia judicial com observância de todas as normas técnicas aplicáveis ao caso, tendo o perito analisado detalhadamente todos os documentos colacionados aos autos, deve prevalecer a conclusão do laudo pericial judicial, que indicou o equívoco nos cálculos apresentados pelas partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o valor devido aos requerentes no importe de R$ 251.113,21, atualizado até 05/10/2021 e DECLARO encerrada a fase de liquidação provisória de sentença. Oficie-se para viabilizar a transferência dos honorários periciais a favor do Sr. Perito. Concedo o prazo de 15 dias para o requerente formular pedido de cumprimento provisório de sentença, atendendo os requisitos legais, recolhendo-se as custas iniciais, se for o caso. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” (Num. 109322941 do Feito originário). Informa o Agravante que o Feito originário consiste em “‘Liquidação Individual de Sentença Coletiva por Arbitramento’ em face do ora agravado, tendo como objeto o acórdão propalado pelo c. STJ nos autos do recurso especial no 1.319.232/DF, interposto pelo MPF na Ação Civil Pública no 94.008514-1” (Num. 31773141 - Pág. 3). Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada e diz que tal decisum deve ser reformado, uma vez que “ignorou o fato de que o Agravado fora instado reiteradamente nos autos, a apresentar os documentos para comprovar suas alegações, no entanto, permaneceu recalcitrante e desacatou o acórdão liquidando e várias ordens judiciais exaradas por esse MM. Juízo, e não apresentou qualquer prova da incidência dos indigitados abatimentos, e, mesmo assim, a juíza a quo, considerou os cálculos apresentados pelo perito judicial, ou seja, aquele com os abatimentos alegados pelo banco, sem qualquer lastro probatório da existência dos mesmos.” (Num. 31773141 - Pág. 5). Afirma o Agravante que a decisão agravada veiculou inovação “sobre o acórdão liquidando ao considerar abatimentos no crédito do Agravante, sem que o banco apresentasse qualquer comprovação de sua incidência” (Num. 31773141 - Pág. 5). Sustenta que os referidos abatimentos foram alegados pelo Executado e acatados na perícia a despeito da inexistência de sua previsão no título executivo judicial e, bem assim, da inexistência nos autos de “documentos que comprovem a sua incidência tais como: adesão à Lei 8.088/90, Termo de Perdão de Dívida, Requerimento de abatimento Negocial, Súmulas do PROAGRO, Laudo Técnico de perdas em razão intempéries climáticas, Pareceres, Comunicados, dentre outros., além da inexistência da vinculação de tais abatimentos com a relação jurídica debatida em juízo” (Num. 31773141 - Pág. 5). Assevera que os demonstrativos de conta vinculada, utilizados na perícia, não são capazes de comprovar as alegações do Executado, a quem deveria ser imposto tal ônus, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ressalta que fora imposta ao Executado/Agravado, pelo Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de fazer consistente em “comunicar todos os clientes lesados pela prática ilegal, e implicitamente, disponibilizar ao produtor rural os documentos inerentes ao financiamento, sob pena de ineficácia da ação principal movida há mais de vinte anos.” (Num. 31773141 - Pág. 7/8). Argumenta que o mérito da lide não pode ser rediscutido na fase de liquidação de sentença, a qual deve ser adstrita ao comando contido no acórdão exequendo. Menciona as decisões interlocutórias que entende terem sido descumpridas pelo Agravado quanto à apresentação de documentos e assevera que o Executado utiliza-se da apresentação de extratos manipulados ao invés de apresentar a microfilmagem da conta original (SLIP). Quanto ao ponto, ressalta que o “SLIP não é documento que dependa de elaboração, isso porque foi confeccionado à época, elaborado no curso do financiamento tendo sido concluído quando da liquidação da operação financeira. Trata-se de um documento físico (devidamente microfilmado), impresso em papel, com registro de todos os lançamentos contábeis de cada financiamento” (Num. 31773141 - Pág. 12). Conclui que, desse modo, o SLIP postulado pelo Recorrente “é documento pronto (microfilmado), físico, impresso em papel, emitido a cada lançamento à época, no curso do financiamento, não se confunde com mero extrato contemporâneo, elaborado unilateralmente, o qual, pode ter sido fabricado/adulterado/falsificado.” (Num. 31773141 - Pág. 12). Destaca a obrigatoriedade de o Agravado manter os microfilmes referidos, nos moldes do que determina o BACEN, e afirma que devem ser a ele impostas as consequências legais da não apresentação dos documentos, nos termos do art. 400 do CPC. Assevera que o perito judicial, em suas respostas aos quesitos, “deixou claro que o Agravado não apresentou qualquer prova da incidência dos abatimentos” (Num. 31773141 - Pág. 13). Tece considerações acerca dos cálculos realizados pelo perito judicial e afirma que eles diferem em muito dos cálculos do perito assistente quanto à atualização monetária dos valores históricos. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele decorre “dos próprios efeitos da r. decisão agravada que prenuncia a homologação da perícia, como consequência o Agravante estará fadado a prejuízos em razão da dedução ao crédito e do abatimento incomprovado.” (Num. 31773141 - Pág. 16/17). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “reformar a decisão atacada, a fim de que seja determinada a desconsideração dos abatimentos do PROAGRO, dos cálculos periciais referentes as Cédulas Rurais no. 87/00202-7; 88/00171-7; 88/00375-2; 89/00123-0; e, 90/00008-0” (Num. 31773141 - Pág. 18). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0707066-60.2020.8.07.0020, homologou o laudo pericial e encerrou a fase de liquidação de sentença. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante afirma que ele decorre “dos próprios efeitos da r. decisão agravada que prenuncia a homologação da perícia, como consequência o Agravante estará fadado a prejuízos em razão da dedução ao crédito e do abatimento incomprovado.” (Num. 31773141 - Pág. 16/17), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 07 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador